Tribunal: STF
Processo: AP 247
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-08
Data de publicação: 1978-03-08

Ementa:
1) E PUBLICA A AÇÃO PENAL POR CRIME DE  DIFAMAÇÃO
PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES.
REJEIÇÃO,  NESSA PARTE, POR ILEGITIMIDADE DE PARTE, DA QUEIXA
OFERECIDA.  2) CALUNIA. PROVA  DA  VERDADE DOS  FATOS  IMPUTADOS.  DEVE
FAZER-SE POR VIA  DA  EXCEÇÃO  PROPRIA  E NO  CURSO  DA  AÇÃO  PENAL,
ASSEGURADO O CONTRADITORIO, E NÃO NA FASE
PRELIMINAR  DE  RESPOSTA  DO ACUSADO OU QUERELADO. QUEIXA RECEBIDA,
NESSA PARTE.